Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CONDOMÍNIO DE SHOPPING CENTER - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – LEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO PROPOSTA PELO TITULAR DE MAIS DE 45% DE ENTE QUE, POR SUA VEZ, REPRESENTA MAIS DE 80% DO CONDOMÍNIO – CONVENÇÃO QUE CONCEDE O DIREITO DE PEDIR ESCLARECIMENTOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas em conformidade com a narrativa inicial, que se presume, provisoriamente, verdadeira.
2. O condômino que detém mais de 45% do ente que, por sua vez, representa mais de 80% do condomínio, detém legitimidade para exigir, individualmente, as contas condominiais, não se aplicando, por ausência de similitude fática e convencional, o entendimento relativo aos condôminos ordinários, titulares de quotas individualizadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014681-17.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Administração, Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):
[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (APELANTE), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO), AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 65.040.727/0001-48 (APELADO), FELIPE FAGUNDES CANDIDO - CPF: 045.198.646-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDOMÍNIO DE SHOPPING CENTER - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – LEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO PROPOSTA PELO TITULAR DE MAIS DE 45% DE ENTE QUE, POR SUA VEZ, REPRESENTA MAIS DE 80% DO CONDOMÍNIO – CONVENÇÃO QUE CONCEDE O DIREITO DE PEDIR ESCLARECIMENTOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas em conformidade com a narrativa inicial, que se presume, provisoriamente, verdadeira.

2. O condômino que detém mais de 45% do ente que, por sua vez, representa mais de 80% do condomínio, detém legitimidade para exigir, individualmente, as contas condominiais, não se aplicando, por ausência de similitude fática e convencional, o entendimento relativo aos condôminos ordinários, titulares de quotas individualizadas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
, almejando a anulação da sentença que, nos autos da “ação de exigir contas” proposta em face da
AD SHOPPING – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA
, declarou a ilegitimidade ativa para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.

A apelante pugna pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa, ou, subsidiariamente, a postergação dessa análise para o julgamento do mérito, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a legislação de regência não prevê que o síndico deve prestar contas apenas à assembleia, excluindo os demais condôminos;
(ii)
as contas do condomínio devem ser apresentadas antes da assembleia, que se destina apenas à aprovação ou reprovação daquelas;
(iii)
a apelada é responsável, também, pela gestão direta de recursos que dizem respeito somente à apelante, e;
(iv)
na posição de membro do Conselho Consultivo, a recorrente tem o dever de examinar as contas do síndico, dar parecer e comunicar à Assembleia Geral a constatação de eventuais irregularidades.

Contrarrazões no id. 131990231.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em definir se a apelante, Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda (GESC), detém, individualmente, legitimidade para exigir as contas devidas pela administradora do Condomínio Goiabeiras Shopping.

Segundo a sentenciante, ao prever que compete ao síndico “prestar contas à assembleia dos condôminos”, o art. 22, §1o, “f” da Lei n. 4.591/1964 excluiu a possibilidade de um único condômino exigi-las individualmente.

O caso concreto merece solução jurídica diversa.

A autora não é uma condômina comum. Trata-se de uma sociedade empresária que detém
46,01%
das frações ideais do “Condomínio
Pro Indiviso
”

que, por sua vez, representa
84,5371% do Condomínio Edilício do Shopping Goiabeiras
, conforme id. 131988731.

A expressiva fração detida pela autora a distingue dos condôminos ordinários, titulares de quotas individualizadas, aos quais se dedica a disposição legal mencionada na sentença. Dotada de tamanha participação na estrutura condominial, é notório que a demandante detém responsabilidades e poder de influência diferenciados perante os condôminos ordinários, o que lhe permite exigir as contas isoladamente.

Essa interpretação é corroborada pela Convenção do Condomínio
Pro Indiviso
— cujas disposições prevalecem sobre as demais normas do
shopping center
,

por força de sua cláusula 3.7 (id. 131988731 – 7) — ao outorgar à GESC o direito de “examinar, a qualquer tempo, os livros e arquivos da administração e pedir esclarecimentos à Administradora” (Cláusula 4.1.v).

Com efeito, a narrativa inicial sugere que, antes da assembleia geral, a ré forneceu documentação insuficiente a respeito das contas do Condomínio Goiabeiras Shopping. Então, a autora teria manejado a presente ação com o escopo de obter os esclarecimentos necessários, além de assegurar a adequada impugnação de eventuais irregularidades durante a assembleia.

Aplicando a teoria da asserção, que recomenda a análise das condições da ação em conformidade com a narrativa inicial, entendo que, ao exigir judicialmente os esclarecimentos que alega necessários, a autora exerce regularmente o direito assegurado pela Cláusula 4.1.v da sobredita convenção, o que evidencia, a princípio, a sua legitimidade ativa.

Dada a sugerida proximidade entre o Fundo Brasil Shopping, coproprietário do Condomínio
Pro Indiviso
, e a administradora do Condomínio Goiabeiras Shopping (AD Shopping), responsável pela prestação de contas, a autora não obteria acesso prévio às contas
senão
individualmente, tendo em vista a reduzida probabilidade de receber a anuência do coproprietário.

Além disso, é correta a tese recursal no sentido de que, apesar de as contas serem julgadas
durante
a assembleia geral, os documentos correspondentes devem ser fornecidos
antes
da solenidade, como se pretende no caso em tela.

Afinal, devido à extensão e à complexidade das contas, o efetivo julgamento não é possível se não analisadas previamente pelas partes interessadas, assegurando tempo razoável para a apuração e registro de eventuais inconsistências, a serem, finalmente, apontadas durante a assembleia.

Assim, ao menos em análise superficial e própria das condições da ação, entendo que a autora detém legitimidade para exigir, isoladamente, os esclarecimentos alusivos às contas devidas pela administradora do condomínio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO. - Havendo pertinência entre as alegações descritas na inicial e o direito material controvertido, incabível a afirmação de ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa - A ação de exigir contas tem como finalidade a análise dos efeitos patrimoniais que envolvem determinada relação jurídica e verificar a existência de créditos e débitos, decorrentes de tal relação.”

(TJ-MG - AI: 10713180045146001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade ativa da autora e anular a sentença, determinando a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

E. Câmara:

Recurso de apelação, interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, com o objetivo de reformar a r. sentença que, nos autos da “ação de exigir contas” proposta em face da AD SHOPPING – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, declarou a ilegitimidade ativa da recorrente com a consequente extinção do processo extinto, sem resolução de mérito.

O cerne da controvérsia está em saber a autora detém legitimidade para exigir contas fora da assembleia própria.

Por primeiro, importante anotar que aludida questão foi objeto de análise em voto vista por mim anteriormente proferido no julgamento do agravo no 1008931-60.2019, cujo voto vencido ora se transcreve:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AD Shopping – Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda., de decisão que na Ação de Exigir Contas ajuizada por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender a realização da assembleia geral ordinária, que ocorreria no dia 29/04/2021 às 10 horas, até que a empresa demandada, ora agravante, preste esclarecimentos e disponibilize os documentos faltantes de sua prestação de contas, na forma requerida pela parte autora.

A e. Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, negou recurso, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela postulada. Anotou que, a princípio, ficou demonstrada a inconsistência da prestação de contas, de modo que a realização da assembleia geral incorreria em alijamento do direito de crédito da autora, ora agravada.

Pedi vista para melhor examinar a matéria aqui discutida.

Consta que a autora, Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. é detentora de 46,01% da fração ideal do Shopping Goiabeiras, sendo também membro do Conselho Consultivo. De outra via, a requerida AD Shopping – Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda., é a atual administrador e síndica do condomínio edilício do Shopping Goiabeiras.

De acordo com a autora, em 22 de abril de 2021, recebeu edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Edilício Shopping Goiabeiras, a ser realizada no dia 29/04/2021, contudo, sustenta que a assembleia deve ser suspensa em razão de graves falhas na prestação de contas do ano de 2020, referente ao ano de 2019, e que agora se repete, em particular, no que toca aos encargos condominiais atrasados relativos a períodos anteriores a março/2017, os quais deveriam ser repassados a ela, com exclusividade.

Pois bem. Verifica-se que a autora, ora agravada, foi devidamente convocada para a assembleia geral, bem como que antes disso, a requerida, ora agravante, encaminhou a autora os documentos pertinentes à Assembleia, no caso, o Book Prestação de Constas 2020; Proposta de Orçamento 2021; Relatório de Auditoria e Carta de Recomendação 2020 – IAUD, Balanço/DRE 2020, Balancete 2020, DFC e DMPL 2020.

Sucede que a autora alega que os documentos encaminhados estão incompletos e que existe omissão quanto a valores recebidos que deveriam constar como encargos condominiais anteriores a março/2017.

Com efeito, consta no subitem 8.1.2 da Convenção de Condomínio que:

“8.1.2.
Não se incluem entre as receitas do Condomínio, contudo, aquelas anteriores à aquisição do imóvel pelo Fundo, na data de 24 de março de 2017
, as quais, salvo eventual ajuste de cessão onerosa entre os Condôminos,
pertencem exclusivamente à CESC
. Do mesmo modo, o Fundo não deverá arcar com quaisquer despesas anteriores à aquisição do imóvel pelo Fundo, na data de 24 de março de 2017.”

Ora, ao que se evidencia, a autora agravada reclama a ausência de dados acerca de recebimentos de encargos condominiais anteriores a março/2017, quando a convenção entre as partes claramente dispôs que referidos valores
não se incluem como receitas do condomínio
e, se assim, é, realmente não devem constar na prestação de constas.

Ou seja, o que aqui se percebe, é que a autora agravada pretende a escrituração de crédito de que é titular e que não tem relação jurídica com as receitas do empreendimento.

Não fosse isso, também não se visualiza ser possível, neste feito, a discussão da prestação de contas do ano 2020 – calendário 2019, já aprovadas.

Por sua vez, é certo que nos termos do art. 1.348, VIII do CC e art. 22, § 1o, “f”, da Lei 4.591/64, o dever do síndico de prestar contas cumpre-se perante a assembleia geral de condôminos, a quem cabe verificar a suficiência das contas prestadas. Ou seja, em regra, o condômino não tem legitimidade para, individualmente, pleitear contas, fora da assembleia própria.

Sob tais vertentes, não se visualiza a probabilidade do direito, nem mesmo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da tutela de urgência postulada. Posto isso,
com a devida venia a e. Relatora, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência de suspensão da assembleia geral ordinária.

É como voto”.

A r. sentença (Id 131990219) igualmente entendeu pela
ilegitimidade ativa do GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
e ausência de interesse de agir para exigir contas da AD SHOPPING – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA.

Não há dúvida de que todo sujeito que administra bens alheios tem a obrigação de prestar contas.

Necessário considerar, contudo, que a administração do condomínio é realizada pelo síndico (CC, art. 1.347), a quem incumbe “elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano” (CC, art. 1.348, VI); “manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio” (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, g); e “prestar contas à assembleia” (CC, art. 1.348, VIII).

Verifica-se que não se trata de pedido de acesso a documentos, direito que, sem sombra de dúvidas, deve ser assegurado a todos os proprietários condôminos, mas sim de verdadeira prestação de contas cujo dever legal deve se dar junto a Assembleia Geral. Cumprido o dever legal e obtida a aprovação da assembleia, não resta aos condôminos, individualmente, direito de reclamar do síndico prestação judicial de contas.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. LEI 4.591/64, ART. 22, § 1o, "f", PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As contas do síndico devem ser prestadas perante assembleia especialmente convocada para essa finalidade e, caso não o sejam, é cabível a ação de prestação de contas. A mera entrega de documentos não isenta o síndico de prestar contas na forma prevista em lei.

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.429.563/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÊNCIA DA AÇÃO. CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 22, §1o, "f", DA LEI no 4.591/1964. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTOS APRESENTADOS EXTRAJUDICIALMENTE.

1. O condômino, isoladamente, não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia, nos termos do art. 22, §1o, "f", da Lei no 4.591/1964.

2. Faltará interesse de agir ao condômino quando as contas já tiverem sido prestadas extrajudicialmente, porque, em tal hipótese, a ação judicial não terá utilidade.

3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.046.652/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 30/9/2014)

A propósito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam que
“o síndico é mandatário do condomínio, e não dos condôminos ut singuli, dos quais ele não é representante nem com eles mantém relação jurídica
” (Curso de Direito Civil: Direitos Reais, vol. 5, 15a ed., Salvador: JusPodivm, 2019, pág. 843).

Assim, se as contas
foram prestadas e aprovadas pelo órgão deliberativo, a reanálise delas só poderá ocorrer se anulada a assembleia em que aprovadas. Ademais, se algum condômino considera irregular a aprovação da assembleia, o que lhe compete é a ação de anulação da deliberação social.

Tal entendimento se compatibiliza com o ordenamento jurídico porquanto otimiza a administração do condomínio porquanto a prestação de contas deve ser apresentada à coletividade.

De saída, assegura-se aos proprietários, seja de fração ideal maior ou não, o acesso aos documentos e às informações de forma pretérita as Assembleias, sem a necessidade de intervenção judicial para compor um litígio entre as partes, de modo que as contas do condomínio necessitam ser apresentadas antes da assembleia, que se destina apenas à aprovação ou reprovação daquelas.

Essa afirmativa encontra respaldo na Convenção do Condomínio Pro Indiviso — cláusula 4.1 (v) — que garante à apelante/GESC o direito de “examinar, a qualquer tempo, os livros e arquivos da administração e pedir esclarecimentos à Administradora” (Id 131988731, p. 7).

É a doutrina de Marco Aurélio S. Viana:

“É importante notar que as contas podem ser reclamadas pela assembléia geral, na forma indicada, ou individualmente por qualquer condômino.
Mas isso não significa que o condômino possa ajuizar ação de prestação de contas
. O que a Lei lhe assegura é o exame dos livros e documentos, ou seja, o acesso à contabilidade do condomínio. Se o síndico recusa,
o condômino pode exigir judicialmente que lhe seja assegurado o acesso que o síndico lhe negou
. Não se trata de pedir contas,
mas pugnar pelo direito de examinar livros e documentos
. Se é constatada irregularidade, o condômino informa a assembléia geral, que delibera a respeito do que deva ser feito:
pedir contas, responsabilizar por ilícito cometido
. Etc. Uma coisa é o direito de pedir contas e, outra, o de examinar a contabilidade do condomínio. Falando em prestação de contas, o que dispositivo legal está considerando é a atribuição que é dada à assembléia geral de, anualmente, ou nos prazos previstos na Convenção de Condomínio, exigir as contas. Devemos considerar algumas hipóteses, envolvendo a prestação de contas, da seguinte forma: a) o síndico não presta contas à assembléia geral de forma deliberada. Nesse caso o novo síndico ajuíza em nome do condomínio ação de prestação de contas (art. 914 do CPC); b) o síndico não presta contas porque foi impedido. Nesse caso ele pode prestar contas, manejando a ação de prestação de contas, na forma do inciso II do art. 914 do CPC; c) as contas prestadas à assembleia geral são aprovadas pelo quorum regular. Nessa hipótese não pode nenhum dos condôminos exigir contas individualmente, porque o síndico não as deve a cada condômino individualmente,
mas à comunidade, que atua pela assembléia geral
. Como já foi decidido sob o império da Lei n. 4.591/64, 'se assim não fosse, estaria profundamente conturbado o princípio da maioria, adotado pela lei para a solução das questões relacionadas com os atos da administração do condomínio'.
Para que o condômino possa pedir contas individualmente deve pedir, antes, a nulidade ou a anulação da assembléia gera
l.” (Manual do Condomínio Edilício: arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2009, págs. 117/118) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a r. sentença de extinção.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942, A RELATORA E O 2o VOGAL VOTARAM PELO PROVIMENTO E O 1o VOGAL DIVERGIU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
RAFAEL D'ERRICO MARTINS, OAB/ SP 297401-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE FAGUNDES CANDIDO, OAB /MG 98606-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONV.):

Peço vênia à divergência e acompanho a douta para
dar provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade ativa da autora e anular a sentença, determinando a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONV.):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (GESC) em face da sentença, que, nos autos da Ação de Exigir Contas, ajuizada em desfavor de AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, julgou declarou a sua ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A apelante pugna pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa, ou, subsidiariamente, a postergação dessa análise para o julgamento do mérito, sob os seguintes fundamentos: (i) a legislação de regência não prevê que o síndico deve prestar contas apenas à assembleia, excluindo os demais condôminos; (ii) as contas do condomínio devem ser apresentadas antes da assembleia, que se destina apenas à aprovação ou reprovação daquelas; (iii) a apelada é responsável, também, pela gestão direta de recursos que dizem respeito somente à apelante, e; (iv) na posição de membro do Conselho Consultivo, a recorrente tem o dever de examinar as contas do síndico, dar parecer e comunicar à Assembleia Geral a constatação de eventuais irregularidades.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, votou pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa da autora e anular a sentença, determinando a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento, sendo acompanhada pelo 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

O 2o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, por sua vez, divergiu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção do feito.

Pois bem.

Adianto que voto com a Relatora.

Isso porque como bem salientado pela Relatora, a parte autora não é um condômina comum, mas sim, uma sociedade empresária que detém 46,01% das frações ideais do Condomínio Pro Indiviso que, por sua vez, representa 84,53% do Condomínio Edilício do Shopping Goiabeiras, conforme id. 1331988731.

Logo, a expressiva fração detida pela recorrente a distingue dos condôminos ordinários, titulares de quotas individualizadas, aos quais se dedica a disposição legal mencionada na sentença (art. 22, § 1o, “f”, da Lei no 4.591/1964) e lhe permite exigir as contas isoladamente.

No mesmo sentido é a Convenção do Condomínio Pro Indiviso - cujas disposições prevalecem sobre as demais normas do shopping center, que em sua cláusula 3.7 outorga à GESC o direito de “examinar, a qualquer tempo, os livros e arquivos da administração e pedir esclarecimentos à Administradora” (cláusula 4.1).

Assim, eminentes pares, coaduno com a douta Relatora ao aplicar a teoria da Asserção, que recomenda a análise das condições da ação em conformidade com a narrativa inicial, e entendo que, ao exigir judicialmente os esclarecimentos que alega necessários, a autora exerce regularmente o direito assegurado pela Cláusula 4.1.v da sobredita convenção, o que evidencia, a princípio, a sua legitimidade ativa.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a Relatora pelo provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022